Tribunal: TJDFT
Processo: 0732930-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732930-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MARIA TORMIM AGRAVADO: MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO ORIVALDO DE OLIVEIRA em face do acórdão de ID 70544577 que conheceu dos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes e deu-lhes provimento, cuja ementa transcrevo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. OCORRENTE. OBSCURIDADE. FORMA DE CÁLCULO. OCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do Agravo de Instrumento interposto parte da Apelação interposta pela parte ora embargada e deu-lhe parcial provimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Omisso o acórdão que não analisou o argumento apresentado nas contrarrazões de que a matéria estaria preclusa e acobertada pela coisa julgada e nada foi dito sobre a questão no acórdão. 3.1. A sentença estabeleceu o termo inicial, o índice de correção monetária e percentual dos juros de mora. Já o recurso discute o excesso de execução pela forma como os cálculos foram feitos, inexistindo qualquer impugnação quanto ao firmado na sentença. 3.2. Omissão reconhecida e sanada, firmando o entendimento de que a matéria não está preclusa ou acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Obscuro o acórdão que estabeleceu ser incabível a capitalização de juros, mas, utilizou o termo valor atualizado em seu dispositivo. 4.1. Fixado o entendimento de que é incabível computar juros sobre juros, necessário determinar que os juros moratórios posteriores ao valor indicado na ação principal, que já estava corrigido e acrescido de juros, sejam computados sobre o valor principal corrigido monetariamente. 4.2. Obscuridade reconhecida e sanada. IV. DISPOSITIVO 5. Recursos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado. ___________ Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp no 1.622.205/PR de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha na Quarta Turma do STJ, AgInt nos EDcl no Resp no 2.050.102/SP de relatoria do Ministro Marco Buzzi na Quarta Turma do STJ, Remessa Necessária no 00130669220128130453 1.0000.24 .102862-0/001 de relatoria do Des. Armando Freire da 1a Câmara Cível do TJMG, AI no 21719617720208260000 de relatoria do Des. Marcondes D'Angelo na 25a Câmara de Direito Privado do TJSP. (Acórdão 1984347, 0732930-24.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Embargos opostos no ID 70869466 aduzindo a ocorrência de obscuridade no acórdão. Argumenta que o acórdão entendeu ser incabível a capitalização de juros, mas, ainda assim, determinou que os juros fossem aplicados sobre o valor atualizado do débito. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício indicado. Despacho de ID 71790401 intimando o embargante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ele manifestado-se no ID 72008018. É o relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. No caso dos autos foi interposto Agravo de Instrumento pelo ora embargante que restou conhecida e parcialmente provido. Em face do acórdão a parte ora embargante opôs Embargos de Declaração de ID 68585030 alegando que o acórdão foi contraditório; o recurso foi conhecido e provido pelo acórdão ora embargado, entendendo pela existência de obscuridade, que restou sanada. A parte opôs novos Embargos de Declaração discutindo a obscuridade de questão decidida no acórdão que analisou o Agravo de Instrumento. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a partir do segundo recurso de Embargos de Declaração, só é cabível a discussão de vício no acórdão antecedente. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios contidos na decisão que apreciou o primeiro recurso integrativo. 2. Para o Superior Tribunal de Justiça, a reiteração dos argumentos lançados nos embargos de declaração rejeitados caracteriza a natureza protelatória, o que enseja a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. Neste Tribunal, é pacífico o entendimento de que não é possível manifestação, na via do recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.469.161/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 17/12/2024, DJe de 20/12/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador. 2. Opostos segundos embargos de declaração, somente podem ser examinados os vícios suscitados nos primeiros aclaratórios, mas não sanados por ocasião de seu julgamento, ou os vícios que somente surgiram por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios. 3. Caracterizado o manifesto propósito protelatório, aplica-se ao embargante a multa inserta no art. 1.026, § 2o, do CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.047.291/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 19/12/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 281/STF. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO SUSCITADO NOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente. 2. "Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. Precedentes" (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2017, DJe de 20/2/2018). 3. No caso, não tendo sido os segundos embargos de declaração opostos em razão da preclusão consumativa, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, porque não analisados os argumentos neles veiculados. 4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024.) No caso, o acórdão que analisou o Agravo de Instrumento foi claro a o estabelecer que os juros deveriam incidir sobre o valor atualizado. O acórdão que analisou os primeiros Embargos de Declaração estabeleceu a existência de obscuridade no dispositivo e, aclarando a questão, estabeleceu a forma do cálculo. A discussão sobre a incidência dos juros sobre o valor atualizado ou não se refere ao julgado no Agravo de Instrumento, sendo incabível a questão ser discutida nos segundos Embargos de Declaração opostos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2025 15:39:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador